Tribunal: TJMT
Processo: 1013173-24.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013173-24.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BORGES - CPF: 229.693.301-72 (RECORRIDO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO (BEBIDAS) – APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE BENEFÍCIOS (PROGRAMA + VOLUME 2017 AMBEV) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OFERTA DE TELEVISOR – AUSÊNCIA DE ENTREGA – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONHECIMENTO DA OFERTA APÓS A COMPRA – FATO IRRELEVANTE – OFERTA PÚBLICA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – VENDA AO CONSUMIDOR – PROVA DE QUE HAVIA ESTOQUE DO PRODUTO TAL COMO OFERTADO – PRÁTICA ABUSIVA – DIREITO AO ABATIMENTO DEVIDO – PRÁTICA ABUSIVA – OFERTA VINCULA O FORNECEDOR – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.

Diante da apresentação do “PROGRAMA + VOLUME 2017 Ambev” para compra mensal de bebidas a fim de acumular valores durante o ano para possibilitar a troca por produtos de consumo, em havendo o preenchimento dos requisitos, é dever da parte promovida promover a entrega do produto escolhido, cuja negativa de cumprimento implica em prática comercial abusiva e violadora da boa-fé que deve nortear as relações de consumo.

A prática abusiva e a negativa de cumprimento da oferta são suficientes para causar dano moral diante da frustração, contrariedade e quebra de confiança.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) por falha na prestação do serviço e negativa de cumprimento do programa de benefícios, bem como em obrigação de fazer para promover a entrega do televisor escolhido, cujos pontos foram acumulados, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Opino pela condenação da requerida a entregar o produto disponível no catálogo, sendo
um televisor, escolhido pelo autor, no valor adquirido à época, correspondente a pontuação que lhe daria direito ao produto indicado.

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e, ainda que houvesse ato ilícito, os fatos narrados não configuram hipótese de dano moral a ser indenizado, se tratando de hipótese de mero aborrecimento da vida civil.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo porque equivale ao dobro do valor acumulado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com alegação de impossibilidade de juntada de documento em grau de recurso e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento não demanda maiores divagações, pois se refere a suposta propaganda enganosa e prática abusiva consistente em negativa de cumprimento de oferta relativa ao “PROGRAMA + VOLUME 2017 Ambev”, pois a parte promovente, mesmo após efetuar as compras mensais e acumular os valores previstos no programa, após escolher o produto prometido (televisor) não obteve a entrega do bem conforme previsto no catálogo.

A fim de ilustrar o julgamento, cito a narrativa dos fatos constantes na sentença:

No início do ano de 2.017, o Requerente, que possui uma pequena conveniência/bar, nesta cidade, recebeu os vendedores da Requerida, como sempre, e estes apresentaram a ele o PROGRAMA + VOLUME 2017 Ambev.

Relata o requerente que o Sistema cumulativo de saldos comprando todos os meses uma caixa dos produtos indicados no fascículo para acumular o saldo e vende-los no preço não superior ao sugerido Ambev para ganhar R$100,00(cem reais) todos os meses, podendo acumular até R$1.200,00 (mil e duzentos reais) no ano. O referido saldo era cumulativo e poderia ser usado até o dia 31/12/2017.

O Requerente informa que cumpriu todos os requisitos exigidos pela Requerida (CONFORME TABELA DE ACOMPAHAMNTO DO + VOLUME ANEXA), protocolo nº2055040 de 16/12/2017, e utilizou todo o seu saldo acumulado durante o ano inteiro (de janeiro de 2017 a dezembro de 2017), para adquirir um dos produtos disponíveis no catálogo (cópia anexa), que, neste caso foi o televisor, bem como juntou aos autos o comprovante anexo.

Resta incontroverso dos autos que não houve o cumprimento da requerida, de acordo com a proposta existente no catálogo.

Insurge-se a parte promovida contra a sentença invocando as seguintes teses: a) ausência de ato ilícito; b) ausência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento; c) que o valor fixado é excessivo.

Sem razão a parte promovida em relação aos três argumentos.

Primeiro porque apesar de alegar ausência de ato ilícito, tal tese é completamente genérica e não indica os fundamentos que embasam essa alegação. Aliás, não nega a apresentação do programa, o cumprimento dos requisitos e nem a negativa de cumprimento da oferta, mesmo porque comprovados.

Segundo porque o recurso é, na essencial, uma insurgência quanto à fixação de dano moral, pois entende que houve mero aborrecimento, razão que não lhe assiste, pois ofertou um programa, a parte promovente o cumpriu durante todo o ano de 2017, adquiriu os produtos necessários e, ao final, mesmo escolhendo o produto do catálogo (televisor), não houve cumprimento.

Tratou-se, assim, de prática abusiva, propaganda enganosa e negativa de cumprimento de oferta.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.

Diante da apresentação do “PROGRAMA + VOLUME 2017 Ambev” para compra mensal de bebidas a fim de acumular valores durante o ano para possibilitar a troca por produtos de consumo, em havendo o preenchimento dos requisitos, é dever da parte promovida promover a entrega do produto escolhido, cuja negativa de cumprimento implica em prática comercial abusiva e violadora da boa-fé que deve nortear as relações de consumo.

Com efeito, a prática abusiva e a negativa de cumprimento da oferta são suficientes para causar dano moral diante da frustração, contrariedade e quebra de confiança.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021